Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-62.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CORPORAIS. Acidente de trânsito ocorrido no dia 29 de janeiro de 2016. Ação ajuizada no dia 06 de maio de 2019. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial, sob a argumentação de que, por se tratar de pessoa interditada, é absolutamente incapaz, circunstância que impede a fluência do prazo prescricional.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CORPORAIS. Acidente de trânsito ocorrido no dia 29 de janeiro de 2016. Ação ajuizada no dia 06 de maio de 2019. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial, sob a argumentação de que, por se tratar de pessoa interditada, é absolutamente incapaz, circunstância que impede a fluência do prazo prescricional. EXAME: acidente ocorrido quando já vigente o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que revogou o inciso II do artigo 3o do Código Civil e passou a disciplinar a
capacidade civil e legal das pessoas com deficiência. Ajuizamento da Ação após a consumação do prazo prescricional aplicável à espécie, que é de três (3) anos, "ex vi" do artigo 205, §3o, inciso V, do Código Civil, e que começou a fluir na data do acidente. Ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Interdição que, com a superveniência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não constitui causa de incapacidade absoluta, que somente é atribuída aos menores de dezesseis (16) anos, "ex vi" do artigo 3o do Código Civil. Pretensão inicial que não comportava mesmo acolhida, porquanto irremediavelmente fulminada pela prescrição. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*